Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708507-80.2018.8.07.0009 APELANTE: MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA, MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS APELADO: MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA, MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA DESPACHO Manifestem-se os réus acerca da petição id. 32615446 e documentos a ela acostados (id 32609404, 32615418, 32615425, 32615426 e 32615427). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 18.02.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR